Tribunal: TJDFT
Processo: 0029591-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0029591-13.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO MENDES ROCHA, ROSE MEIRE CYRILLO, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: FABIANO MENDES ROCHA, ROSE MEIRE CYRILLO, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo as apelações interpostas, respectivamente, por FABIANO MENDES ROCHA e OUTRA (ID no 8907412) e por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID no 8907424), em face de sentença de ID no 8907408, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo dos recursos demonstrados (IDs nos 8907398 e 8907424). Contrarrazões nos IDs nos 8907421 e 8907425. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator